Tribunal: STF
Processo: RE 106046
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
- FEPASA.
FERROVIARIOS. DEPENDENTES: PENSÃO.
INCABIVEL EXAMINAR-SE O DIREITO DE PENSIONISTA DE FERROVIARIO DA
FEPASA ANTE A RESTRIÇÃO CONTIDA NO PARAGRAFO 2. DO ART. 102, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE TAL NORMA NÃO FOI APRECIADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO E NEM NOS EMBARGOS DECLARATORIOS INTERPOSTOS PELA
RECORRENTE NA INSTÂNCIA 'A QUO' VEIO ELA A BALHA. E AS SUMULAS 38 E
339, INVOCADAS COMO SUPORTE AO RECURSO PELA LETRA 'D' DO ART. 119,
III, DA C.F. SÃO INAPLICAVEIS A HIPÓTESE, POIS, NO CASO, TRATA-SE
DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO, DECORRENTE DE AUMENTOS DE VENCIMENTOS
DAQUELES DE QUEM ERAM AS AUTORAS DEPENDENTES, TEMAS DE QUE NÃO
TRATAM AS SUMULAS ALUDIDAS. A CORREÇÃO MONETÁRIA PASSOU A INCIDIR
SEGUNDO OS DITAMES DA LEI 6899/81, A PARTIR DE SUA VIGENCIA.